Tribunal: TJDFT
Processo: 0716935-23.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0716935-23.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EDUARDO FIDELIS DE ANDRADE, BRUNO DA SILVA RAMOS, PETRONILO MESQUITA RAMOS, AFONSO LUCIANO GOMES AMÂNCIO JÚNIOR, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, AFONSO LUCIANO GOMES AMÂNCIO JÚNIOR, DIVINO NAVES SOARES, EDIVALDO DOS SANTOS GONCALVES, EDUARDO FIDELIS DE ANDRADE, MARCONY DE ANDRADE LIMA, MARCOS PEREIRA BATISTA, PETRONILO MESQUITA RAMOS DESPACHO Verifica-se dos autos que o advogado do réu AFONSO LUCIANO GOMES AMÂNCIO JÚNIOR, conquanto devidamente intimado para apresentar razões recursais (ID 30414279), deixou transcorrer in albis o prazo. Enviada intimação ao réu, para regularizar sua representação processual e apresentar as razões de apelação, este também não atendeu ao chamado (ID 30546253). Assim, remetam-se os autos para a Defensoria Pública do Distrito Federal, a fim de representar o réu AFONSO LUCIANO e apresentar as razões recursais, com amparo no artigo 261, do Código de Processo Penal. Após, à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Intime-se. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 21 de fevereiro de 2022 14:46:08. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator